Tribunal: TJDFT
Processo: 0715103-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
DIREITO FALIMENTAR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ANTERIOR. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALVARÁ. LIBERAÇÃO DE VALORES. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. COMPETÊNCIA. JUÍZO UNIVERSAL.
I – Deferida a recuperação judicial, eventuais atos expropriatórios, tais como a autorização de levantamento de alvará, somente poderão ser deferidos pelo Juízo Universal, responsável pela definição do destino dos bens, conforme remansosa jurisprudência do STJ.
II – Conforme entendimento do STJ, ainda que a penhora de valores seja anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial, tais constrições também se sujeitam à competência do juízo universal.
III – Deu-se provimento ao recurso.